Tribunal: STF
Processo: RE 86723
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
Servidor  Público.  A  não  ser  que  a lei determine o
contrario,  o  servidor  público,  ainda  quando  desempenhe  funções
inerentes a cargo diverso do em que esta legalmente investido, só faz
jus aos vencimentos de seu cargo efetivo. Precedentes do STF. Recurso
extraordinário conhecido e provido.